Tribunal: TJSP
Processo: 2006392-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – AÇÃO DE DESPEJO – Decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento – Justiça gratuita – Comprovação da alegada insuficiência financeira – Ausência – Indeferimento do benefício – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000459718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2006392-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RAS MATRIZARIA EIRELI - ME, é agravado MOACIR MANTEIGA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
MELO BUENO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental Cível no 2006392-24.2020.8.26.0000/50000 - V. 46856
2-et

COMARCA: SÃO PAULO F.R. DE N OSSA SENHORA DO Ó 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE(S): RAS MATRIZARIA EIRELI ME
AGRAVADO(S): MOACIR MANTEIGA
VOTO No 46856
AGRAVO INTERNO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL

AÇÃO DE DESPEJO Decisão monocrática que negou
provimento a agravo de instrumento Justiça gratuita
Comprovação da alegada insuficiência financeira

Ausência
Indeferimento do benefício
Recurso
desprovido, com observação.
Agravo interno contra julgado de fls. 22/3 que
negou provimento ao agravo de instrumento tirado de r. decisão que
indeferiu os benefícios da justiça gratuita à agravante, bem como o pedido
de diferimento do recolhimento das custas. A agravante sustenta, em
síntese, que está passando por dificuldades financeiras, pois sofreu com a
paralisação de sua atividade industrial e com ausência de arrecadação seu
faturamento tem sido inferior ao custo operacional; possui dívidas, está
tentando evitar a falência; que não foi oportunizado o direito de ampla
defesa para instruir o feito com documentos para complementar as provas a
seu favor; a benesse lhe foi concedida em outro feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental Cível no 2006392-24.2020.8.26.0000/50000 - V. 46856
3-et
O agravo de instrumento foi decidido nos termos
do artigo 932 do CPC e da Súmula 568, do E. Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Com efeito, o art. 98 do CPC e a jurisprudência
estenderam a possibilidade de concessão do benefício à pessoa jurídica,
mediante comprovação cabal de sua insuficiência financeira. E, em
conformidade com tal entendimento há a Súmula 481, da C. Corte Superior1.
No presente caso, tendo a agravante recorrido da r. decisão de primeiro
grau que indeferiu a justiça gratuita, cabia-lhe a interposição do recurso com
os documentos que entendia necessários a reversão da decisão; não
havendo também que se falar em anulação de ofício para oportunizar
instrução processual em primeiro grau.
Na espécie, inexistiu comprovação efetiva da
alegada situação precária da agravante, sendo que os documentos juntados
não demonstram a caracterização de situação excepcional a possibilitar a
concessão do benefício, respeitado entendimento diverso. Pois, não
comprovado a total ausência de patrimônio, a despeito do prejuízo
acumulado. Não obstante a informação de que constam dívidas e que está
evitando entrar em falência, tais fatos são insuficientes para o deferimento
da justiça gratuita. Neste sentido é o entendimento do e. STJ, que se
encontra em harmonia com a jurisprudência desta C. Câmara:
“PROCESSO CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CONCESSÃO DO
BENEFÍCIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
A
PESSOA
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - DESCABIMENTO -
NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. É
inviável a concessão do benefício da assistência judiciária
gratuita quando o interessado não comprova sua situação
financeira precária. 2. A alegação de a empresa estar em
1 "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
35a Câmara de Direito Privado
Agravo Regimental Cível no 2006392-24.2020.8.26.0000/50000 - V. 46856
4-et
dificuldades financeiras, por si só, não tem o condão de
justificar o deferimento do pedido de justiça gratuita, não
sendo possível ao STJ rever o entendimento das instâncias
ordinárias, quando fundamentado no acervo probatório dos
autos, sem esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo
regimental não provido.” 2
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA.
PESSOA
JURÍDICA.
ALEGAÇÃO
DE
PRECARIEDADE FINANCEIRA. PROVA. NECESSIDADE.
Concede-se a assistência judiciária à pessoa jurídica desde que
comprovada sua situação econômica desfavorável. Alegação de
dificuldade financeira não comprovada por documentos.
Benefício
não
concedido.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido”3.
E, mantido o indeferimento da benesse, nos
termos do artigo 99, §7o do CPC, concede-se à agravante o prazo de 15
dias para o recolhimento do preparo do agravo de instrumento, a ser
cumprido em primeiro grau, sob pena de inscrição na dívida ativa.
Deste modo, não há como se acolher a pretensão
recursal, impondo-se a manutenção da decisão agravada pelos seus
próprios fundamentos, não merecendo provimento o presente agravo
interno.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso,
com observação.
FERNANDO MELO BUENO FILHO
Desembargador Relator
2 AgRg no AREsp 360576/MG, Rel. Min. ELIANA CALMON, T2, j. 19/11/2013.
3 AI 2255702-88.2015.8.26.0000 - Rel. Des. GILBERTO LEME, j. 01/02/2016.